Tribunal: TJBA
Processo: 8128430-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128430-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENE BORGES SANTA RITA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
A Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não apresentou procuração com firma reconhecida em atendimento à determinação judicial com base no Tema Repetitivo 1.198/STJ. O recorrente alegou excesso de formalismo e afirmou que a procuração apresentada preenchia os requisitos legais.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se a exigência de reconhecimento de firma na procuração é condição legal para o ajuizamento de ação, especialmente em casos envolvendo suposta litigância predatória. Analisa-se ainda se a ausência de reconhecimento de firma justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o recurso apresentou razões específicas de inconformismo, correlacionadas com os fundamentos da sentença.
4. O reconhecimento de firma não é exigido pela legislação processual civil vigente, conforme o art. 105 do CPC e o art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/94.
5. O Tema 1.198 do STJ admite medidas para coibir litigância predatória, mas não impõe o reconhecimento de firma como requisito essencial.
6. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a extinção do feito por ausência de firma reconhecida caracteriza formalismo indevido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A exigência de procuração com firma reconhecida para o ajuizamento de ação não possui respaldo legal e configura formalismo excessivo. 2. Havendo suspeita de litigância predatória, outras medidas de verificação podem ser adotadas pelo juízo, conforme previsto no Tema 1.198/STJ."
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 4º, 105, 485, I; Lei 8.906/94, art. 5º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.198; TJ-BA, Apelação 8011889-54.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8014459-13.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8128430-15.2020.8.05.0001
, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

RENE BORGES SANTA RITA
e Apelado
BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator